Tribunal: TJSP
Processo: 2250985-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Cominatória - Plano de Saúde – Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora – Inconformismo da ré, alegando que estão ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, pois há legalidade do encerramento do contrato após a morte do titular do plano de saúde, por se tratar de benefício personalíssimo - Descabimento – Caso em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Cominatória - Plano de Saúde – Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora – Inconformismo da ré, alegando que estão ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, pois há legalidade do encerramento do contrato após a morte do titular do plano de saúde, por se tratar de benefício personalíssimo - Descabimento – Caso em que ficou comprovada a condição de dependente do falecido titular do plano de saúde, bem a relação contratual do falecido com a ré, evidenciando a probabilidade do direito invocado – Existência dos elementos previstos no art. 300 do CPC – Recurso desprovido.